Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. REVELIA. VENDA DE IMÓVEL. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO NOME DA ALIENANTE. INADIMPLÊNCIA. ANOTAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL. PODERES DE INGERÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida no âmbito das alegações autorais. No caso concreto, à luz das assertivas constantes da petição inicial, extrai-se a pertinência subjetiva entre a Ré e a relação jurídica debatida nos autos. Assim, eventual ausência de vinculação ou responsabilidade pelos fatos descritos na inicial insere-se no âmbito do mérito.
2 – "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).
3 – No caso concreto, os elementos anexados aos autos ratificam a presunção fática de veracidade que decorre da revelia, uma vez que, embora inexista documento que vincule a Ré ao imóvel, as conversas via aplicativo whatsapp acostadas aos autos – cuja autenticidade não foi infirmada – não deixam dúvidas de que ela detém responsabilidade e ingerência sobre o imóvel, bem como exerce titularidade sobre ele, sendo descabida a tese genérica de que atuou como mera intermediária para a solução do problema de transferência de titularidade das contas perante a empresa de energia.
4 – Correta, pois, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição dos valores pagos pela Autora, tendo em vista a inscrição injusta do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito em razão da manutenção indevida das contas de energia elétrica do imóvel sob sua titularidade.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.